Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO PROCESSAMENTO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais o embargante requer a cassação do acórdão por omissão acerca do pedido de sustentação oral da Defesa na sessão de julgamento, pleito deduzido dentro do prazo regimental.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A inobservância do pedido de julgamento presencial com sustentação oral implica cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgamento virtual realizado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.